Tribunal: TJMT
Processo: 0004586-48.1998.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-07-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004586-48.1998.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), ISAIAS BORGES DE REZENDE - CPF: 007.970.061-68 (APELADO), JOSE CARLOS DE SOUZA PIRES - CPF: 606.715.488-91 (ADVOGADO), THALES MARIANO DE OLIVEIRA - CPF: 922.582.391-68 (ADVOGADO), JOAO ANTONIO DE FIGUEIREDO ROCHA E SILVA - CPF: 019.280.651-39 (ADVOGADO), LEONARDO BRUNO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 891.270.481-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL – EMBARGOS A EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ALEGAÇÃO DE QUITAÇÃO PELO EXECUTADO - CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA – EXCESSO CONFIGURADO – COBRANÇA QUE NÃO OBSERVOU LEVANTAMENTO ANTERIOR EM AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO – CÁLCULOS VERIFICADOS E DEMONSTRADOS POR LAUDO PERICIAL – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA CARACTERIZADA -

ADMISSIBILIDADE DA SENTENÇA – APELO DESPROVIDO.

Em havendo demonstração cabal de excesso de execução, mostra-se imperioso o julgamento de procedência parcial dos Embargos à Execução, sobretudo quando o excesso é apontado em cálculos efetivados por perícia.

Também não merece prosperar a tese de sucumbência mínima do Exequente/Apelante, pois o seu pedido foi julgado improcedente, eis que buscava executar montante considerável em excesso, enquanto que, por outro lado, a parte adversa pretendia a declaração de quitação da dívida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
, em face de sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que
JULGOU

PARCIALMENTE PROCEDENTES

os “Embargos à Execução” promovidos por
Isaias Borges de Rezende,
em

desfavor de
Banco do Brasil S/A
, nos termos do art. 487, inciso I do Código de Processo Civil;
REJEITOU
o pedido de quitação da dívida, no tocante ao objeto da Cédula Rural Pignoratícia Hipotecária n. 90/00159-1;
RECONHECEU
o
excesso de execução
e verificou que a dívida perfaz em R$ 329.112,52 (trezentos e vinte e nove mil cento e doze reais e cinquenta e dois centavos)

apurado em 30/06/2022, determinando o prosseguimento da execução apensa (Autos n. 0001557-63.1993.8.11.0041), no valor do débito apurado R$ 329.112,52 (trezentos e vinte e nove mil cento e doze reais e cinquenta e dois centavos), apurado em 30/06/2022. Em razão da sucumbência recíproca das partes, os honorários advocatícios foram fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, para cada um dos patronos, na forma da previsão contida no artigo 85 do CPC.

Inconformado, o Apelante, em síntese, alega a ausência de excesso na execução, devendo, portanto, a sentença ser reformada “(...) Isto porque, o MM. Magistrado deixou de analisar que o parecer técnico apresentado nos autos, utilizado para embasar a decisão, não observou os termos contratuais da operação 90/00159-1. Explica-se: Pela simples análise do documento (ID 86334175), verifica-se que se encontra em desconformidade, pois o valor da correção monetária e juros apurados ficaram incorretos e menores do que o devido, motivo pelo qual não pode ser considerado. Ora, no parecer técnico de ID 87737404, o ora Embargante demonstrou como sendo o valor correto devido – R$ 531.558,06 (quinhentos e trinta e um mil, quinhentos e cinquenta e oito reais e seis centavos)”.

Diz que o cálculo do Apelante está correto e não há qualquer necessidade de alteração; e, ainda, que a sentença apresenta vício por determinar a substituição do valor exequendo.

Assevera que o Apelado não comprovou a existência de fato modificativo do direito do Apelante, sendo que o Apelado “(...) apenas trouxe alegações genéricas, sem a devida comprovação necessária a impedir o exercício do direito do ora Apelante na busca pelo crédito ainda em aberto, de modo que a alegação de excesso, sem a devida comprovação, não pode prosperar (...)”.

Requer o provimento do apelo. Subsidiariamente, requer que o Apelado seja condenado ao pagamento integral do ônus de sucumbência, diante da ausência de sucumbência do Apelante, senão sucumbência mínima deste.

Não foram ofertadas contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Em síntese, o objeto deste apelo consiste em analisar e dirimir se está ou não correta a sentença que
JULGOU

PARCIALMENTE PROCEDENTES

os presentes “Embargos à Execução” promovidos por
Isaias Borges de Rezende

desfavor de
Banco do Brasil S/A
, nos termos do art. 487, inciso I do Código de Processo Civil;
REJEITOU
o pedido de quitação da dívida, no tocante ao objeto da Cédula Rural Pignoratícia Hipotecária n. 90/00159-1;
RECONHECEU
o
excesso de execução
e verifico que a dívida perfaz em R$ 329.112,52 (trezentos e vinte e nove mil cento e doze reais e cinquenta e dois centavos)

apurado em 30/06/2022, determinando o prosseguimento da execução apensa (Autos n. 0001557-63.1993.8.11.0041), no valor do débito apurado R$ 329.112,52 (trezentos e vinte e nove mil cento e doze reais e cinquenta e dois centavos), apurado em 30/06/2022. E, em razão da sucumbência recíproca das partes, os honorários advocatícios foram fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, para cada um dos patronos, na forma da previsão contida no artigo 85 do CPC.

O Apelante defende a reforma, alegando ausência de excesso.

Pois bem.

Malgrado as alegações do Apelante, não deve lograr êxito o apelo.

Verifica-se que apesar do Apelante mencionar que o Juízo “a quo” deixou de analisar o parecer técnico apresentado nos autos, o Magistrado sentenciante utilizou-se dos parâmetros técnicos firmados em Laudo Pericial, o qual observou levantamento efetuado por meio de alvará em ação consignatória, e considerou o excesso, não havendo qualquer dúvida a esse respeito.

Diz a sentença:

“(...)
Do conteúdo contido no laudo pericial, Id 59418800 é possível aferir que:

Que a Cédula Rural Pignoratícia Hipotecária sob no 92/00159-1, título executivo extrajudicial que fundamentou a execução, foi firmado na moeda vigente em 27/03/1990, cruzeiro, no valor de Cr$ 4.872.704,00 (quatro milhões oitocentos e setenta e dois mil setecentos e quatro cruzeiros).

Que o banco liberou/disponibilizou os valores corrigidos pela inflação.

Que houve o levantamento do montante de R$ 86.378,36, através de alvará judicial, recebido pelo banco embargante, nos autos da ação consignatória (Feito n. 5.880/1993), em 14/02/1997, que deve ser abatido do débito da execução.

Ao final o laudo indica saldo remanescente devido pelo embargante, no valor de R$ 275.387,81 (Id 59418800 - Pág. 18).

As partes foram intimadas a manifestarem do laudo pericial apresentado.

O banco impugnou o laudo pericial, Id 59418800 - Pág. 76, concluindo que o saldo devedor do embargante é do valor de R$ 418.085,49.

O embargante/devedor compareceu na petição de Id 59418800 - Pág. 101, concordando com o laudo pericial.

Pela decisão de Id 61896594 determinou o Juízo a intimação do perito para manifestar-se sobre a impugnação do banco quanto ao laudo.

Manifestou-se o perito na petição de Id 62152445.

Intimado o banco quanto aos esclarecimentos do perito, manifestou sua discordância na petição de Id 69178669.

Apesar da discordância do banco embargante/exequente, considerando o cálculo e esclarecimentos apresentados pelo douto perito contábil nomeado, entendo que apuração contida do laudo pericial deve ser homologada.

Com efeito, do conteúdo do parecer técnico contábil apresentado no cálculo, explicações, esclarecimentos e apuração realizada verifico que se encontram dentro dos fundamentos matemáticos, numéricos e exatos, que a circunstância exige, bem ainda, nos parâmetros do contrato, considerando os extratos e planilhas dos autos.

Assim, com razão o
expert
que apurou o montante devido, exatamente na forma determinada.

Diante do exposto,
homologo
o cálculo de apuração do débito realizado pelo perito contábil, de Id 62152445.

E de consequência, verifico que atualizando o saldo devedor até 30/06/2022, a dívida perfaz em R$ 329.112,52 (trezentos e vinte e nove mil cento e doze reais e cinquenta e dois centavos).

Com efeito, o valor atual da dívida é de R$ 274.260,43 (duzentos e setenta e quatro mil duzentos e sessenta reais e quarenta e três centavos) referente a Cédula Rural e R$ 54.852,09 (cinquenta e quatro mil oitocentos e cinquenta e dois reais e nove centavos) dos honorários advocatícios, perfazendo um total de R$ 329.112,52 (trezentos e vinte e nove mil cento e doze reais e cinquenta e dois centavos), atualizado até 30 de junho de 2021”.

Assim, mostra-se correto o entendimento acerca de excesso, diante do laudo que apresenta dívida de R$
329.112,52 (trezentos e vinte e nove mil cento e doze reais e cinquenta e dois centavos), atualizado até 30 de junho de 2021, enquanto que o Apelante busca executar montante em excesso – no total de R$ 418.085,49 (quatrocentos e dezoito mil e oitenta e cinco reais e quarenta e nove centavos), com cálculo realizado em 01/6/2019.

Não há, portanto, como reformar a sentença, eis que devidamente comprovado o excesso de execução. Também não há possibilidade de reforma da sentença quanto ao ônus sucumbencial, tendo em vista que a sucumbência recíproca é patente. O devedor defendeu a inexistência da dívida e o excesso; enquanto que o exequente se posicionou pela existência da dívida total, em excesso.

Desse modo, ambos os exequentes sucumbiram, não havendo falar em sucumbência mínima do Banco Apelante.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao apelo.

Em atenção ao artigo 85, § 11 do CPC, majoro a verba honorária aplicada em face do Exequente/Apelante para 15% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/07/2023